Tribunal: TJDFT
Processo: 0004294-53.2010.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004294-53.2010.8.07.0009 RECORRENTE: BRUNO ANTÔNIO SILVA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DUAS VEZES. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. SUSBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação pela tentativa de latrocínio, por duas vezes, uma vez que o conjunto probatório é consistente e não deixa dúvidas quanto à materialidade e à autoria dos crimes. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coerentes. In casu, as vítimas e a testemunha ofertaram relatos harmônicos e coerentes entre si acerca dos fatos. Suas declarações constituem prova confiável na busca da verdade e harmônicas com as demais provas produzidas nos autos. 3. Se os golpes de faca foram desferidos para subtrair dinheiro da vítima e não para repelir agressão iminente dessa, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, não se desclassifica o crime para lesão corporal nem se reconhece a excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Não há que se falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade, pois a decisão que decretou a prisão preventiva do réu está devidamente fundamentada. 5. Incabíveis, no caso, a substituição e a suspensão condicional da pena, pois o acusado não preenche os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, seja em razão do montante de pena imposto, seja, quanto ao primeiro benefício, pela natureza do delito, que foi cometido mediante violência contra a pessoa. 6. O valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais e danos materiais atende às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, inciso II, e 157, § 3o, ambos do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por não ter ficado comprovada a subtração do dinheiro da vítima nem o dolo do crime imputado. Pugna pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de lesão corporal. Aduz que teria agido em legítima defesa. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 157, § 3o, ambos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para decidir a respeito da eventual desclassificação do delito de latrocínio, na modalidade tentada, para o de roubo seguido de resistência seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp 1918909/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/4/2021). Em adição, “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009